Tribunal: TJDFT
Processo: 0035112-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO MATERIAL AO RECURSO PRINCIPAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE MÃO DE OBRA E CHUVAS EXCESSIVAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL. TERMO FINAL.
I. O recurso adesivo não está adstrito nem é limitado pelo objeto do recurso principal.
II. Segundo a sua regência normativa, presente no artigo 997 do Código de Processo Civil, o recurso adesivo está subordinado ao recurso principal apenas quanto à admissibilidade.
III. No que concerne à amplitude temática, o recurso adesivo não é limitado pelo objeto do recurso principal.
IV. De acordo com a inteligência do artigo 393 do Código Civil, excesso de chuvas e escassez de mão de obra constituem fortuito interno que não têm o condão de elidir a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.
V. Cláusula penal moratória prevista para a hipótese de atraso na entrega da unidade adquirida pelo consumidor incide até a data da averbação do habite-se.
VI. Apelações principal e adesiva desprovidas.